Tribunal: TJDFT
Processo: 0736085-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FATO INEXISTENTE. ERRO DE FATO. PEDIDO PROCEDENTE.
I. Deve ser rescindida a sentença que, incorrendo em “erro de fato verificável do exame dos autos”, extingue a execução com fundamento na quitação da dívida que é claramente desautorizada pelos elementos da causa, presente o disposto no artigo 966, inciso VIII e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Ação Rescisória julgada procedente.